Tribunal: STM
Processo: 7000045-57.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000045-57.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: RUAN FERNANDES PINHEIRO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
19/04/2021 a 22/04/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, em sede de
preliminar, indeferiu o pedido de conversão do julgamento desta Apelação da
modalidade "sessão plenário virtual" para a sistemática de videoconferência, por
não haver justa causa para a medida. Em seguida, no mérito, por unanimidade,
conheceu e deu provimento ao Apelo interposto pelo Ministério Público Militar
para, reformando a Sentença absolutória, condenar o Sd Ex RUAN FERNANDES
PINHEIRO à pena de 6 (seis) meses de detenção, convertida em prisão na forma
do art. 59, como incurso no crime previsto no art. 187, ambos do CPM,
estabelecendo o regime aberto para seu cumprimento e com o direito de recorrer
em liberdade, nos termos do voto do Relator Ministro ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA (Revisor) JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL e CELSO LUIZ NAZARETH.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/05/2021 11:41:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b442b29c
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000045-57.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: RUAN FERNANDES PINHEIRO, Sd Ex.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. MPM. DESERÇÃO. NÃO INCLUSÃO DO RECURSO EM
PAUTA PARA JULGAMENTO VIRTUAL. ESTADO DE NECESSIDADE
EXCULPANTE. CONDIÇÃO DE ARRIMO DE FAMÍLIA. CONSTITUCIONALIDADE
DO CRIME DE DESERÇÃO EM TEMPO DE PAZ. CONTROLE DE
CONSTITUCIONALIDADE DE SÚMULAS DE TRIBUNAIS SUPERIORES.
1. Considerando a crise sanitária mundial, sem motivo justo e
fundamentado, não há razão para que o processo não seja julgado em
ambiente virtual, inexistindo qualquer prejuízo ao pleno exercício da ampla
defesa.
2. A enfermidade de membro da família, não contemporânea ao início da
consumação do delito de deserção, não é apta a configurar situação de
perigo do estado de necessidade exculpante.
3. A aplicação da lei penal militar não é excluída pelo defeito do ato de
incorporação de arrimo de família que não é alegado ou conhecido antes
da prática do crime.
4. O crime de deserção em tempo de paz, assim como em tempo de
guerra, encontra-se em perfeita sintonia com a Constituição Federal de
1988, a qual sinaliza para a importância do Serviço Militar.
5. Os enunciados de Súmula dos Tribunais Superiores não constituem atos
normativos, mas sim resumos da jurisprudência reiterada, razão pela qual
não é possível efetuar o controle de constitucionalidade.
Preliminar indeferida. Decisão unânime.
Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão
de Julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em sede de preliminar, em indeferir o pedido de
conversão do julgamento desta Apelação da modalidade "sessão plenário virtual" para a sistemática de
videoconferência por não haver justa causa para a medida. No mérito, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao Apelo interposto pelo Ministério Público Militar para, reformando a
Sentença absolutória, condenar o Sd Ex RUAN FERNANDES PINHEIRO à pena de 6 (seis) meses de
detenção, convertida em prisão, na formado art. 59, como incurso no crime previsto no art. 187, ambos
do CPM, estabelecendo o regime aberto para seu cumprimento e com o direito de recorrer em liberdade.
Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/05/2021 11:41:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b442b29c

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª CJM, de 3 de novembro de 2020, que,
por maioria, absolveu o Soldado do Exército RUAN FERNANDES PINHEIRO do crime previsto no art. 187 do
CPM, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM.
A Denúncia, oferecida e recebida em 28 de outubro de 2020 (Evento 1 - Processo nº
700016186.2020.7.03.0203), narra a seguinte conduta delituosa, in verbis:
"1. O ora denunciado teve contra si lavrado Termo de Deserção (Eventos 42 e
5-2), por haver faltado ao quartel do 3o Batalhão Logístico (3o B Log), sediado
em Bagé/RS, desde o dia 26 de agosto de 2020, completando, no dia 04 de
setembro de 2020, o prazo necessário à consumação do delito de Deserção,
que ocorreu com a simples ausência do militar, sem licença, do local em que
servia por mais de oito dias.
2. O referido militar foi excluído do estado efetivo do 3o Batalhão
Logístico edo serviço ativo do Exército, por força do previsto no parágrafo 4o,
do Art. 456, do CPPM.
3. No dia 23 de outubro de 2020, o ora denunciado foi capturado (Evento
23) e, submetido à Inspeção de Saúde pela JISE/Justiça e Disciplina (Bagé),
Sessão 5/2020, recebeu o Parecer "Apto para o Serviço Militar" (Evento 372).
Em conseqüência, restou reincluído ao serviço ativo do Exército, ao estado
efetivo do 3o Batalhão Logístico, conforme publicado no Boletim Interno no
200, de 27 de outubro de 2020, daquela OM (Evento 37-3). Desta forma, foram
cumpridas as formalidades legais, previstas nos Artigos 451, 456 e 457, todos
do Código de Processo Penal Militar. (...)"

Integram os autos, entre outros, os seguintes documentos:
- Termo de Deserção, lavrado em 4 de setembro de 2020 (Evento 1 - IPI_DESIGNACAO2 - fl. 9 Processo nº
7000122-89.2020.7.03.0203); e
- Boletim Interno nº 165, de 4 de setembro de 2020, do 3º B Log, relativo à exclusão do desertor (Evento 1
- IPI_DESIGNACAO3 - fl. 12 - Processo nº 7000122-89.2020.7.03.0203).
Em 23 de outubro de 2020, o Acusado foi capturado (Evento 23 - Processo nº 700012289.2020.7.03.0203).
Após ser submetido à inspeção de saúde, foi considerado apto para o serviço militar por Junta de Inspeção
de Saúde e reincluído às fileiras da Força (Evento 37 - Processo nº 700012289.2020.7.03.0203).
O Acusado foi devidamente citado em 29 de outubro de 2020 (Evento 16 - Processo nº
700016186.2020.7.03.0203) e, na mesma data, em Sessão de instrução e julgamento (Evento 35 -
Processo nº 7000161-86.2020.7.03.0203), foi ouvida a Sra. HINDAIA MELLEO LISBOA (Evento 24 - Processo
nº 7000161-86.2020.7.03.0203), companheira do Acusado, e, logo após, o Réu foi qualificado e
interrogado, oportunidade em que confirmou as datas relativas ao período de ausência e informou que
desertou porque queria ser mais presente na vida do filho e porque suas coisas sumiam de seu armário no
quartel (Evento 24 - Processo nº 7000161-86.2020.7.03.0203).
Na mesma Sessão, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército indeferiu o pedido da Acusação para
a oitiva da testemunha Sgt SIMIANCO. Com a concordância das partes e do Conselho, também se
dispensou a leitura das peças processuais, realizou-se os debates orais e passou-se ao julgamento do
processo.
Também em 29 de outubro de 2020 (Evento 18 - Processo nº 7000161-86.2020.7.03.0203), a Defesa

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/05/2021 11:41:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b442b29c
juntou, para comprovação do núcleo familiar do Sd Ex RUAN FERNANDES PINHEIRO, certidão de
nascimento de LIAN HAINAN MELLEO LISBOA PINHEIRO e atestado médico, datado de 27 de outubro de
2020, e carteira de trabalho da Sra. HINDAIA MELLEO LISBOA.
Em Sessão de Julgamento e após deliberações, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército decidiu,
por maioria de votos, julgar improcedente a Denúncia e absolver o Sd Ex RUAN FERNANDES PINHEIRO do
crime do art. 187 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM.
A Sentença (Evento 38 - Processo nº 7000161-86.2020.7.03.0203) foi lida, publicada e assinada no dia 3 de
novembro de 2020 (Evento 40 - Processo nº 7000161-86.2020.7.03.0203).
O MPM foi intimado da Sentença em 13 de novembro de 2020 (Evento 46 - Processo nº
700016186.2020.7.03.0203) e interpôs, tempestivamente, Recurso de Apelação na mesma data.
Foi certificado o trânsito em julgado para a Defesa em 16 de novembro de 2020 (Evento 48 - Processo nº
7000161-86.2020.7.03.0203).
Em Razões de Apelação (Evento 1 - 4-RAZAPELA), o MPM pugna pela reforma da Sentença absolutória, com
a consequente condenação do Sd Ex RUAN FERNANDES PINHEIRO pelo crime de deserção. Para tanto,
alegou estarem comprovadas a autoria e a materialidade delitivas e não ter sido configurado o estado de
necessidade exculpante.
Em Contrarrazões (Evento 1 - 5-CONTRAZ), a Defensoria Pública da União sustentou o desprovimento do
Recurso de Apelação, com a consequente manutenção da Sentença e a absolvição do Réu.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. CARLOS
FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA (Evento 6), manifestou-se pelo conhecimento e pelo provimento do
Recurso de Apelação, para condenar o Sd Ex RUAN FERNANDES PINHEIRO pela prática do delito de
deserção (art. 187 do CPM).
É o Relatório.

VOTO

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.

PRELIMINAR: PEDIDO DE NÃO INCLUSÃO DO RECURSO EM PAUTA PARA JULGAMENTO
VIRTUAL

A Defensoria Pública da União, em defesa do Soldado do Exército RUAN FERNANDES PINHEIRO, pleiteou
que o julgamento desta Apelação fosse convertido da modalidade Sessão Virtual para a sistemática de
Videoconferência (Evento 20).
Em Despacho, este Relator manifestou-se pela análise oportuna do pedido supramencionado, o que faço
agora.
Inicialmente, é mister destacar que a realização de julgamento virtual dos processos está prevista no § 7º
do art. 62 do Regimento Interno do STM e foi regulamentada pela Resolução nº 275, de 2 de abril de
2020, a qual dispõe sobre a realização de sessões de julgamento virtuais na Justiça Militar da União, em
decorrência da pandemia do novo Coronavírus, a fim de manter a prestação jurisdicional, minimizando os
efeitos deletérios da suspensão de prazos e mantendo ativa a função judicante.
Ademais, dispõe o art. 7º da Resolução sobre a possibilidade de o Relator deferir pedido formulado para
que o processo não seja julgado em ambiente virtual. Confira-se:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/05/2021 11:41:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b442b29c
Art. 7º O pedido para que o processo não seja julgado em ambiente virtual
pode ser formulado pela Defesa ou pelo Ministério Público Militar até 1 (um) dia
útil após a publicação da pauta. Nesse caso, se deferido pelo Relator, o
processo será retirado de pauta e designada pelo Presidente data oportuna
para julgamento presencial.
Nessa hipótese, para a retirada do feito da pauta virtual para submissão a julgamento por
videoconferência, faz-se necessária a apresentação de motivação válida e suficiente, a fim de que o
Relator do processo possa analisar a existência ou não dessa necessidade.
Nos presentes autos, a Defesa não apresentou qualquer fundamentação válida com o objetivo de lastrear
o seu pedido, tampouco demonstrou a possibilidade de eventuais prejuízos acarretados pelo julgamento
virtual do presente Recurso. Mesmo porque, a matéria versada nesta Apelação já é de amplo
conhecimento da Corte.
Na verdade, conforme se verifica, foi deferido o pedido de sustentação oral formulado, o que leva a crer
que todos os meios de exercício do contraditório e da ampla defesa estão sendo garantidos, inclusive em
julgamentos não presenciais.
Sobre o tema, manifestou-se o Supremo Tribunal Federal, em 17 de junho de 2020, da seguinte forma:
"[...] Requer 'o destaque do feito da pauta virtual para submissão a julgamento
no ambiente físico' (doc. 11). Examinados os elementos havidos no processo,
DECIDO.
4. Razão jurídica não assiste ao requerente.
5. Na Resolução n. 642/2019 deste Supremo Tribunal, dispõe-se sobre o
pedido de destaque:
'Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com
pedido de: I destaque feito por qualquer ministro; II destaque feito por qualquer
das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início
da sessão e deferido pelo relator'.
O requerimento de destaque pela parte com base no inc. II do art. 4º da
Resolução/STF n. 642/2019 não produz efeito automático, submete-se à
decisão do Relator, que analisará a existência, ou não, de motivação válida e
suficiente.
Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, é facultado 'ao Relator
submeter os agravos internos a julgamento em ambiente eletrônico, por meio
de sessões virtuais nas Turmas desta Suprema Corte' (RHC n. 141.044-AgR,
Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.11.2018).
6. Na espécie, não se demonstra especificidade a autorizar o deferimento da
pretensão de julgamento presencial formulada pela parte.
O agravante não demonstra eventual prejuízo ou maior eficiência em
julgamento que não o virtual.
O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por
este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da
celeridade processual.
Nele não há prejuízo ao direito de defesa, não havendo limitação nem
prejuízo da análise abrangente e aprofundada dos processos
pelos Ministros.
7. Pelo exposto, indefiro o requerimento formulado na Petição/STF n.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/05/2021 11:41:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b442b29c
42.082/2020. Publique-se." (HC - AgR nº 185.850, Relatora Ministra CÁRMEN
LÚCIA. 2ª Turma. Dje 22/6/2020). (Grifos nossos.)
É válido destacar que, sem motivo justo e fundamentando, não há razão para que o processo, já
devidamente pautado para o Plenário Eletrônico, não seja julgado nesta oportunidade, para que seja
designada nova pauta para inclusão do processo para julgamento por Videoconferência. Não cabe às
partes escolher ou definir quando ou por qual meio o processo será julgado.
Pelo exposto, indefiro o pedido de conversão do julgamento desta Apelação da modalidade Sessão
Virtual para a sistemática de Videoconferência, por não haver justa causa para a medida.

MÉRITO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª CJM, de 3 de novembro de 2020, que,
por maioria, absolveu o Soldado do Exército RUAN FERNANDES PINHEIRO do crime do art. 187 do CPM, com
fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Em Razões de Apelação (Evento 1 - 4-RAZAPELA), o MPM pugna pela reforma da Sentença absolutória, com
a consequente condenação do Sd Ex RUAN FERNANDES PINHEIRO pelo crime de deserção. Para tanto,
alegou estarem comprovadas a autoria e a materialidade delitivas e não ter sido configurado o estado de
necessidade exculpante.
Segundo a Denúncia (Evento 1 - Processo nº 7000161-86.2020.7.03.0203), o Apelado ausentou-se, sem
autorização, do 3º Batalhão Logístico, localizado em Bagé/RS, a partir de 26 de agosto de 2020 (Evento 1 -
IPI_DESIGNACAO2 - fl. 4 - Processo nº 7000122-89.2020.7.03.0203), iniciando a consumação do delito de
deserção à zero hora do dia 4 de setembro de 2020. O Acusado foi capturado em 23 de outubro de 2020
(Evento 23 - Processo nº 7000122-89.2020.7.03.0203).
Devidamente citado e qualificado, o Acusado foi interrogado em 29 de outubro de 2020 (Evento 35 -
Processo nº 7000161-86.2020.7.03.0203) e, em síntese, confirmou as datas relativas ao período de
ausência. Informou conviver em união estável com sua companheira, Sra. HINDAIA MELLEO LISBOA, e
residir com ela e seu filho recém-nascido. Sustentou, também, que desertou porque queria ser mais
presente na vida do filho, que não teve direito à licença paternidade e que seus pertences sumiam de seu
armário no quartel.
Ouvida na qualidade de informante, a Sra. HINDAIA MELLEO LISBOA confirmou o declarado pelo Apelado.
A autoria e a materialidade delitivas foram comprovadas pelas provas carreadas aos autos, não havendo
questionamentos nesses aspectos, restando, tão somente, a análise da ocorrência do alegado estado de
necessidade exculpante.
O estado de necessidade, com excludente de culpabilidade, disposto no art. 39 do CPM, possui elementos
primordiais à sua caracterização. São eles: (i) a proteção de direito próprio ou de terceira pessoa; (ii) a
existência de perigo atual e não provocado pelo agente; (iii) o sacrifício de direito alheio, face a relevância
do direito protegido; e (iv) a inexigibilidade de conduta diversa.
Analisando os termos do interrogatório do Acusado em Juízo, o depoimento prestado pela testemunha e os
documentos carreados aos autos, não resta dúvida de que o Acusado é oriundo de família humilde, que
teve um filho enquanto prestava o Serviço Militar Obrigatório e que sua companheira, em outubro de 2020,
apresentava um quadro clínico de depressão.
Contudo, apesar de o laudo médico apresentado reportar-se à enfermidade da companheira do desertor, a
data do laudo e da deserção não coincidem. A perícia médica data de 27 de outubro de 2020, enquanto o
início da consumação da deserção teria ocorrido em 4 setembro de 2020. Dessa forma, não restou

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/05/2021 11:41:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b442b29c
comprovado documentalmente que a moléstia da companheira, por não lhe ser contemporânea, tenha
dado causa ao crime cometido.
Do mesmo modo, com relação ao filho recém-nascido, ao invés de desertar, o Acusado poderia ter
apresentado a certidão de nascimento da criança ao setor competente e ter se declarado arrimo de família,
o que poderia redundar em providências administrativas que lhe amparariam.
Certo é que era exigível um comportamento diferente do militar para que não cometesse o crime de
deserção, ao qual, agora, responde nesta Justiça Especializada.
As dificuldades enfrentadas pelo Apelado não têm o condão de autorizar a deserção, não podendo as
intercorrências da vida servirem de álibi ao crime, ao desrespeito ao regular serviço das Forças Armadas e,
principalmente, ao atentado à hierarquia e à disciplina.
Em que pesem as disposições legais de dispensa do Serviço Militar Obrigatório e de desincorporação pela
condição de arrimo de família, previstas na Lei nº 4.375/64, o art. 14 do CPM é claro ao afirmar que a
aplicação da lei penal militar não é excluída pelo defeito do ato de incorporação que não é alegado ou
conhecido antes da prática do crime.
Oportuno transcrever o posicionamento desta Corte em caso semelhante:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. DESERÇÃO. PRAÇA SEM ESTABILIDADE.
SERVIÇO MILITAR INICIAL. EXCLUSÃO DO SERVIÇO ATIVO. PRELIMINAR. FALTA
DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR.
REJEIÇÃO. PRELIMINAR. DEFEITO DE INCORPORAÇÃO. ARRIMODE FAMÍLIA. ART.
14 DO CPM. INAPLICABILIDADE DA LEI PENAL MILITAR. DESCONHECIMENTO
PRÉVIO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. REJEIÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
REFORMA DA SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO. A exclusão do
Serviço Ativo de praça sem estabilidade não impede o prosseguimento do
processo - ainda que se trate de crime de deserção -, segundo a tese
prevalente nesta Corte de que a condição de militar deve estar presente no
momento do recebimento da denúncia, não sendo imprescindível para o
transcurso do processo. Preliminar rejeitada. Decisão por maioria. A
anulação da incorporação, em razão de qualquer "defeito", incluída a
condição de " arrimo de família", somente acarreta a impossibilidade
de aplicação da lei penal militar e a consequente extinção do
processo, sem o respectivo julgamento do mérito perante a Justiça
Militar da União, quando conhecido, antes da prática do delito, pela
Administração Militar. Inteligência do art. 14 do CPM, em sua parte
final. Preliminar rejeitada. Decisão por maioria. Absolvição que se faz
necessária e justa por ser adequada às circunstâncias apuradas nos autos.
Decisão por maioria". (STM. Apelação nº 0000103-16.2015.7.09.0009. Ministro
Relator Marco Antônio de Farias. Julgado em 11/10/2016. Publicado no DJE em
15/12/20160.) (Grifo nosso.)
Ora, se o filho do Acusado nasceu poucos meses após a sua incorporação, naquela época ele já poderia ter
sido considerado arrimo de família, motivo pelo qual a informação deveria ter sido levada ao conhecimento
das autoridades, não se podendo, agora, depois de consumada a prática delitiva, ser considerada para
exclusão do crime.
Conclui-se, portanto, que o Acusado desertou porque não priorizou a caserna, agiu com dolo, sem temor do
que lhe poderia acontecer e faltou com o juramento empenhado ao engajar-se nas fileiras do Exército.
Vulnerou, pois, seu dever militar, sem justificativa plausível para isentá-lo de responsabilidade.
À míngua de provas, não há nenhuma circunstância capaz de abonar sua conduta antijurídica,
perfeitamente subsumida ao tipo legal previsto no art. 187 do CPM. Não há causas dirimentes da

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/05/2021 11:41:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b442b29c
culpabilidade, haja vista ser plenamente exigível do Acusado conduta diversa da que escolheu.
No presente caso, de tudo o que consta nos autos, não restou caracterizado que o Apelado se encontrava
em situação de perigo ou que dele não era exigida conduta diversa.
Ressalta-se, também, a constitucionalidade do delito de deserção em tempo de paz.
Observa-se que a Constituição Federal, em seu art. 124, disciplina que "à Justiça Militar compete processar
e julgar os crimes militares definidos em lei". O Decreto-Lei n° 1001, de 21 de outubro de 1969, que
instituiu o Código Penal Militar, foi recepcionado pela ordem constitucional com força de lei, assim como
também o foi o Código Penal comum.
A Constituição Federal atribuiu às Forças Armadas a natureza de instituições nacionais permanentes e
regulares, que possuem como princípios basilares a hierarquia e a disciplina, e, em tempo de paz ou de
guerra, são destinadas à defesa da Pátria e à garantia dos poderes constitucionais.
O delito de deserção está tipificado no Código Penal Militar, no Capítulo que tutela o Serviço e o Dever
Militares, com o objetivo de proteger o comprometimento, a vinculação do homem aos valores éticos e
funcionais da caserna e de sua profissão, de modo que sua configuração toma feição de deslealdade para
com a própria pátria.
Dessa maneira, encontra-se plenamente justificada, constitucionalmente, a tipificação do crime de
deserção, considerando que sua objetividade jurídica diz respeito a seus princípios, de observância
necessária e rigorosa ao regular funcionamento das Forças Armadas, inclusive em tempo de paz.
Destaca-se que, para a deserção em tempo de guerra, o legislador previu uma punição mais rigorosa,
inclusive com a previsão de pena de morte, quando consumada na presença do inimigo (arts. 391 e 392 do
CPM).
Embora a deserção em tempo de paz não seja tão gravosa quanto aquela ocorrida em tempo de guerra,
ela não deixa de ser ameaçadora à ordem e à disciplina exigidas no ambiente da caserna e nem deixa de
ser conflitante com os valores éticos, de honradez e de retidão, exigidos daquele que integra as Forças
Armadas.
Nesse sentido, temos o seguinte julgado deste Superior Tribunal Militar:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. DESERÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÕES DE
ORDEM PESSOAL. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ESTADO DE NECESSIDADE
EXCULPANTE. INCUMBÊNCIA DA DEFESA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONDUTA
DOLOSA QUE ATENTA CONTRA O DEVER E O SERVIÇO MILITAR.
CONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA Nº 3 DO STM E DO CRIME DE DESERÇÃO
EM TEMPO DE PAZ. PROVIMENTO PARCIAL. MAIORIA. Comete o delito de
deserção o militar que se ausenta, sem licença, da unidade em que serve ou do
lugar em que deve permanecer por mais de oito dias. Incumbe a Defesa
demonstrar a presença dos requisitos da excludente atrelada ao estado de
necessidade exculpante ônus da qual não desencumbiu comprovar. Incidência
da Sumula nº 3 do STM. Esta Corte castrense, reiteradamente já se pronunciou
sobre a constitucionalidade da Súmula nº 3 do STM, não havendo ofensa aos
princípios da presunção de inocência e do livre convencimento motivado.
Ressalte-se que o crime de deserção, em tempo de paz, revela-se importante
instrumento de regularidade e funcionamento das Forças Armadas, e sua
tipificação visa resguardar os bens jurídicos intrínsecos da caserna: hierarquia e
disciplina. É pacífica a jurisprudência deste Tribunal Superior sobre a recepção
do referido crime pela Carta Magna de 1988, não havendo violações a norma
princípio de jaez constitucional. Pelo fato de o apelante ter sido licenciado da
Força no caso in tela, e adquirido o "status" de civil, tornase imperioso
relativizar a Norma em apreço e rever a sentença a quo, apenas para retirar a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/05/2021 11:41:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b442b29c
aplicação do art. 59 do CPM - excluindo-se a pena de prisão e convertendo-se
em detenção - e, por conseguinte, conceder a ele, de forma excepcional, o
sursis. Decisão por maioria". (STM. Apelação nº 700003462.2020.7.00.0000.
Ministro Relator Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI. Julgado em 20/8/2020.
Publicado no DJE em 10/9/2020.) (Grifo nosso.)
Assim, não assiste razão a tese defensiva de inconstitucionalidade do crime de deserção em tempo de paz.
Embora a deserção seja, de fato, mais gravosa em momentos de guerra, o cometimento do delito de
deserção em período de normalidade institucional não possui caráter de irrelevância penal.
Ao contrário, considerando os princípios basilares de Hierarquia e Disciplina, essenciais ao bom
funcionamento do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, e considerando também que as Forças Armadas
são as responsáveis pela manutenção da Soberania Nacional, não há como se conceder à deserção caráter
meramente disciplinar, dada a extrema gravidade que representa tal delito para o seio da caserna.
Nessa mesma esteira, sobre a possível inconstitucionalidade da Súmula 3 do STM, arguida nas
Contrarrazões ao Recurso de Apelação pela Defensoria Pública da União, ainda que não haja sua incidência
no presente caso, não há nada de irregular no referido preceito sumular. Pelo contrário, seguindo os
princípios, as normas e as regras do Direito Penal, apenas aponta para a necessidade de se provar aquilo
que se alega.
No entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, os enunciados de Súmula
dos Tribunais Superiores não constituem atos normativos. De maneira oposta, são resumos da
jurisprudência reiterada da respectiva Corte. Nessa hipótese, não ocorre o caráter vinculante, sendo
impossível efetuar o controle de constitucionalidade:
"EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULAS DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. ATO
NORMATIVO. LEI DE INELEGIBILIDADES (L.C. 64, de 18 DE MAIO DE 1990, ART.
1º, I, "e", e § 2º). MEDIDA CAUTELAR. 1. Não pode ser conhecida a Ação
Direta de Inconstitucionalidade, no ponto em que impugna Súmulas do
T.S.E., por falta de possibilidade jurídica, já que não se trata de atos
normativos (art. 102, I, "a", da CF). Precedentes do STF. " (STF ADI nº
1493/DF. Ministro-Relator Ministro SIDNEY SANCHES, julgada em: 26/9/1996,
publicado em: 6/12/1996) (Grifo nosso.)
"EMENTA: CONSTITUCIONAL. SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ATO NORMATIVO. SÚMULA N. 16,
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. I. A Súmula, porque não apresenta
as características de ato normativo, não esta sujeita a jurisdição
constitucional concentrada. II. Ação Direta de Inconstitucionalidade não
conhecida". (STF - ADI: 594 DF, Relator: Carlos Velloso, data de Julgamento:
19/2/1992, Tribunal Pleno, DJ 15/4/1994). "(...) 2. O STJ firmou compreensão
segundo a qual descabe a arguição de inconstitucionalidade de súmulas em
tema de recurso especial, pois estas correspondem a um resumo das
reiteradas decisões." (STJ - REsp:1450963 SP 2014/0096576-9, Relator: Ministro
BENEDITO GONÇALVES, publicado em: 25/11/2014. (Grifo nosso.)
Nesse exato entendimento, são os seguintes julgados deste Tribunal: Apelação nº
16354.2015.7.03.0203/RS, Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, julgada em: 4/4/2018,
publicada em: 13/4/2018 e Apelação nº 15-72.2017.7.03.0203/RS, Relator Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ, julgada em: 12/9/17, publicada em: 3/4/2018.
No mesmo passo que o STF e o STJ, o STM encontra-se no mesmo grau da organização judiciária, sendo
certo que as decisões supramencionadas têm reflexos e incidência também na Súmula n° 3, questionada
pela Defensoria Pública da União. Portanto, o controle de constitucionalidade não lhe alcança.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/05/2021 11:41:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b442b29c
Por tudo que foi posto, assiste razão aos argumentos apresentados pelo Ministério Público Militar e merece
reparo a Sentença, pois a conduta encontra perfeita adequação ao tipo legal previsto no art. 187 do CPM.
Impositiva, pois, a condenação.
Assim, passo à dosimetria da pena
Considerando as circunstâncias judiciais delineadas no art. 69 do CPM serem favoráveis ao Acusado, fixo a
pena-base no mínimo legal de 6 (seis) meses de detenção. Na análise das circunstâncias agravantes e
atenuantes, embora o Réu contasse menos de 21 (vinte e um) anos de idade ao tempo do crime, deixo de
atenuar a reprimenda prevista no inciso I do art. 72 do CPM, pois a pena-base foi fixada no mínimo legal,
nos termos do art. 73 do mesmo Código.
Considerando que não há incidência da causa especial de aumento ou de diminuição, torno a pena
definitiva em 6 (seis) meses de detenção. Converto a detenção em prisão, na forma do art. 59 do CPM,
devendo ser observada a detração dos dias em que permaneceu preso por esse delito. Estabeleço o regime
inicialmente aberto para seu cumprimento, caso passe a cumprir a pena em estabelecimento prisional civil,
e concedo ao Apelado o direito de recorrer em liberdade.
Isso posto, conheço e dou provimento ao Apelo interposto pelo Ministério Público Militar para, reformando a
Sentença absolutória, condenar o Sd Ex RUAN FERNANDES PINHEIRO à pena de 6 (seis) meses de
detenção, convertida em prisão, na forma do art. 59, como incurso no crime previsto no art. 187, ambos do
CPM, e estabeleço o regime aberto para seu cumprimento, com o direito de recorrer em liberdade.